Tribunal: TJSP
Processo: 1006371-59.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MAL COLUNAR – NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
A ausência de nexo causal inviabiliza a concessão do benefício acidentário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000903104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006371-59.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
MARCELO CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006371-59.2018.8.26.0348
2
Voto no 29.316
Apelação Cível no 1006371-59.2018.8.26.0348
Mauá - 2a Vara Cível
Apelante: Marcelo Campos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO MAL COLUNAR
NEXO
CAUSAL
OU
CONCAUSAL

NÃO
COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
A ausência de nexo causal inviabiliza a concessão do
benefício acidentário.
Vistos.
A r. sentença de fls. 278/281, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária e isentou o vencido do pagamento das verbas
inerentes à sucumbência.
Recorre o autor, com resposta do INSS.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
Rejeito as preliminares.
Não configura cerceamento de direito a dispensa de maior dilação
probatória se o magistrado já tiver formado sua convicção com as provas até então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006371-59.2018.8.26.0348
3
produzidas, mostrando-se desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia e vistoria ambiental ou esclarecimentos a que
alude o Parecer 05/2008 do CFM .
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova,
inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
Jurisprudência pacífica também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 514.237/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 13/06/2014;
AgRg no AREsp 283.003/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 11/04/2014; entre outros).
De outro ângulo, o art. 480 do CPC estabelece que o juiz poderá
determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer
suficientemente esclarecida, quer porque o laudo lhe parece incompleto, vago,
inconclusivo, contraditório ou mesmo absurdo. Destina-se, segundo o §1o, do
mesmo artigo, a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados divulgados
na perícia antecedente.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. Recorde-
se que o juiz é o destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo
com as circunstâncias peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento
das diligências inúteis, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
No mérito, confirmo a solução dada à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006371-59.2018.8.26.0348
4
O autor alega que, em decorrência das condições de trabalho no
exercício da função de prensista, veio a ser acometido de mal colunar, que afetam
sua capacidade laborativa, razão pela qual postula a concessão de benefício
acidentário.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em
litígio, em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls.
226/233, com esclarecimentos a fls. 269.
No que ora interessa, o perito afastou peremptoriamente qualquer
possibilidade de a moléstia na coluna vertebral ter sido causada ou agravada pela
atividade laboral ante sua natureza estritamente degenerativa e constitucional,
afastando o nexo causal ou concausal: “Os achados de imagem são tipicamente
degenerativos, e acometem a coluna vertebral na sua totalidade. Para o
desenvolvimento da discopatia lombar há de se considerar o importante fator de
favorecimento representado pela vértebra de transição, anomalia congênita que
proporcionou instabilidade no nível L5-VT. Esta condição é suficiente para o
desenlace do quadro ocorrido, independente de suposta sobrecarga mecânica
ocupacional. No caso em pauta, especificamente, é de se considerar ainda que
não há notícia de evento desencadeante de dor aguda durante o período de
trabalho conhecido, relacionado a movimentação de carga ou trauma. A
operação informada pelo Autor é conhecida e não representa condição de
trabalho em se possa valorizar a participação de risco biomecânico com
potencial lesivo sobre coluna. Isto posto em conjunto com as considerações
anteriores, entende-se que seriam insuficientes os elementos para o
reconhecimento de nexo causal. Este entendimento se reforça com o fato de o
Autor ter retornado à mesma atividade após a cirurgia, sem notícia de novas
crises de lombociatalgia, o que seria bastante improvável caso existisse
sobrecarga de coluna na operação. No tocante à coluna cervical a concepção do
risco biomecânico não seria outra. Em paralelo, vale ressaltar que o que se
discute são alterações degenerativas que se desenvolvem naturalmente e evoluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006371-59.2018.8.26.0348
5
segundo fatores pessoais, independente de eventuais sobrecargas mecânicas ou
uso anormal deste segmento da coluna. Portanto, não cabe o reconhecimento de
nexo causal entre as afecções estudadas e o trabalho.” (fls. 231/232).
Portanto, diante desse contexto fático-probatório, constata-se que a
apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
direito que afirma ser titular, fundamentais para a concessão do benefício
acidentário pertinente, qual seja, a existência de nexo causal ou concausal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator